Tribunal: STF
Processo: ARE 1395931
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1°, I, DO DL 201/67. DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO ALHEIO. FUNDEB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE. OCORRÊNCIA. AUTORIA. DOLO. CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP.
I - Há interesse federal na regular aplicação de verbas do FUNDEB, razão pela qual o processamento de feitos relacionados a delitos praticados em detrimento destes recursos serão da competência da Justiça Federal e de atribuição do Ministério Público Federal, haja ou não complementação de verba federal. Precedentes.
II - A falta de provas que apontem a existência de dolo do réu para praticar a infração penal não podem subsidiar sua condenação, sob pena de nos arriscarmos a confundir os ilícitos cometidos pela Prefeitura com aqueles cometidos pelo Prefeito, o que significaria incorrer em vedada responsabilização penal objetiva. III — Ação penal improcedente por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).” (e-doc. 36, p. 15).

 2.	O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 40).

 3.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 1º, caput, 5º, incs. II, LVI e LV, da Constituição da República (e-doc. 43).

É o relatório.

Decido.

 4.	A repercussão geral da matéria constitucional é um dos  requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme art. 102, § 3º, da CRFB e art. 1.035, § 2º, do CPC. E a introdução do instituto da RG, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.

 5.	Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Aliás, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE nº 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 6.	O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente, para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos.

 7.	Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 326
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) .
§ 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
§ 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
§ 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”

 8.	Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral no caso concreto, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 

 9.	O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).

 10.	Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.

 11.	Nesse quadro, bem se vê que o presente caso — que discute a suposta desconsideração do valor probante de documento no julgamento do caso concreto e com reflexo nos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade — não atende ao requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, pois, repise-se, o § 1º no art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.

 12.	Ainda que assim não fosse, convém assentar, em reforço, que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, atraindo-se, pois, a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Aponto precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 
(ARE nº 1.183.314-AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente], j. 29/03/2019, p. 15/04/2019; grifos acrescidos).

 13.	Com efeito, a tese esposada pelo digno representante do MPF defende a “fé pública” de determinado documento lavrado por servidor do TCM/BA, cuja presunção de veracidade deveria prevalecer ante a suposta inexistência de prova em sentido diverso. Entretanto, para conferir tal argumento, em contraposição ao que consta do acórdão recorrido, em especial ao entendimento de que faltam provas “a respeito do dolo do réu” (e-doc. 36, p. 13), esta Suprema Corte teria de adentrar no exame fático-probatório produzido nos autos, o que, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, é inviável na sede extraordinária.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator